Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701282-42.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUREMA BENICIO MILANEZ DOS SANTOS, SERGIO FONSECA IANNINI EMBARGADO: SULENI BENICIO MILANEZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JUREMA BENICIO MILANEZ DOS SANTOS e SERGIO FONSECA IANNINI em face de decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu efeito suspensivo ao recurso inominado interposto contra sentença proferida que julgou procedente o pedido de despejo para uso próprio ajuizado por SULENI BENICIO MILANEZ DOS SANTOS. Em suas razões recursais a parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa ao não analisar os argumentos suscitados em relação à preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para julgar essa causa, eis que, a recorrida, por 2 vezes, declarou que a intenção do despejo era para locação para terceiros e não para uso próprio, única possibilidade no microssistema da Lei 9.099/95. A embargada não apresentou contrarrazões. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Tem-se omissão quando o decisium se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vicio é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. In casu, em relação à preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a lide, há de se esclarecer que o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 9.099/95, dispõe que compete ao Juizado Especial Cível julgar "ações de despejo para uso próprio". Analisando as provas dos autos, verifica-se que a parte recorrida em duas oportunidades declarou que pretende a desocupação do imóvel para locação e utilização de renda (ID 1487355917, p2. e ID 173643182 – prova juntada pela própria para recorrida). Em uma análise sumária, em que pese a petição seja referente à ação de despejo para uso pessoal, extrai-se dos autos, em verdade, que a autora/recorrida pretende obter o seu imóvel de volta, seja o pedido reivindicatório ou de reintegração de posse, de procedimento especial, ambos não abrangidos pela competência dos Juizados Especiais. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, para conceder efeito suspensivo ao recurso inominado, até o julgamento final da lide. Oficie-se com urgência o juízo a quo. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital